Tribunal: TJMT
Processo: 0049393-60.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049393-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), TETRANS - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.756.195/0001-43 (APELADO), DANILO JOSE DA SILVA - CPF: 698.308.351-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A habilitação do crédito executado nos autos da recuperação judicial que convolou no processo de falência traduz, por conseguinte, na extinção das execuções individuais em relação à empresa falida, que, estando o crédito sujeito ao concurso universal, carece de interesse processual para prosseguimento da ação executiva, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidade reais de êxito.

Lado outro, a decretação da falência
da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face dos avalistas, dada a autonomia das obrigações.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0049393-60.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SAFRA S/A

APELADOS:

TETRANS TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA. E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SAFRA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, nos autos
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no. 0049393-60.2015.8.11.0041,
ajuizado em desfavor
TETRANS- TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA-EPP
e
Danilo José da Silva
, que extinguiu a ação executiva, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Nas razões recursais, coligidas no Id 79077452 (fls. 335/349), o Banco-apelante narra que propôs ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento do valor de R$30.227,28 (trinta mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), representado por Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresarial no. 000019592, emitido em 26.12.14.

Alega que quando do ajuizamento da lide, por estar a apelada em recuperação judicial, requereu a suspensão do feito pelo período de blindagem, de modo que a lide seguiria exclusivamente em relação ao coobrigado.

Sustenta que após tentativas frustradas de citação dos apelados, sobreveio decisão suspendendo a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, assim também em relação a seu sócio, que no caso é o avalista do título executado.

Diz que com o fim do prazo de suspensão, restabeleceu-se o curso processual, no qual foi noticiada a convolação da recuperação judicial em falência, com a realização de várias tentativas de citação dos apelados sem sucesso.

Aduz que após requerida a citação da apelada – Tetrans –, na pessoa do Administrador Judicial do feito falimentar, e a do apelado Danilo José, via edital, o togado singular intimou o Banco a informar se o crédito executado estava, mesmo após decretada a falência daquela (Tetrans), arrolado no processo de Recuperação Judicial, sendo sinalizado que o crédito foi inscrito na relação de credores e que a situação não impediria o prosseguimento do feito executivo em relação ao coobrigado.

Afiança, no entanto, que posteriormente, sobreveio sentença extinguindo a execução, cuja decisão foi mantida, mesmo após a oposição de embargos de declaração, objetivando suprir a omissão em relação ao prosseguimento da lide em relação ao coobrigado do título executado.

Destaca que a empresa apelada não teve seu plano de recuperação judicial aprovado, tampouco homologado pelo juízo recuperacional, e, por isso, foi convolada em falência, de modo que não houve novação do crédito executado, na forma do art. 59 da Lei de Falência, de sorte que a sentença deve ser reformada para restabelecer o curso da execução.

Assevera, ademais, que ainda que a recuperação judicial tivesse sido homologada, a extinção da lide executiva seria indevida, porque depende de condição resolutiva (integral cumprimento do plano) e também não atinge o coobrigado.

Por tais fundamentos, “
requer seja provida as razões recursais para, reformando/anulando a sentença vergastada, restabeleça-se o deslinde da demanda executiva em face dos devedores, e caso não seja esse o entendimento, que o restabelecimento se restrinja ao coobrigado, até a satisfação do crédito que o Apelante detém junto aos Apelados”
(sic).

Preparo recursal recolhido a fl. 355 (Id 79077452).

Não houve contrarrazões, em razão da inexistência de citação, como certificado a fl. 356 (Id 79077452).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pelo Banco Safra, com objetivo de satisfazer crédito representado por Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresarial no. 000019592 emitida em 26.12.14, pela apelada Tetrans Terraplenagem e Transportes Ltda. e garantida fidejussoriamente, por aval, que, à época do ajuizamento da demanda, perfazia a quantia de R$30.227,28 (trinta mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

Infere-se que o processo foi suspenso por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da decisão de fls. 79/80, por se encontrar a empresa executada em recuperação judicial. Em seguida, o Juízo
a quo
intimou o exequente-apelante para esclarecer se o débito executado estava incluso na recuperação judicial.

Após manifestação do exequente, o feito foi extinto, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, por reconhecer a perda do interesse processual, em razão da novação. Eis os fundamentos do decreto judicial,
in litteris:

“[...] Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco executado, tenho que a presente execução deve ser extinta.

Com efeito, o próprio banco exequente reconheceu que o débito ora questionado está arrolado nos autos da recuperação judicial.

Desta forma, entendo que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência [...]

[...]

Diante do exposto, tenho que a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente, que já se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial.

Assim, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.”
– fls. 160/162, Id 79077452.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre o Banco-exequente, postulando pela reforma da sentença a fim de
restabelecer o processamento da demanda executiva em face dos devedores ou em relação ao coobrigado, até a satisfação do crédito executado.

Nesse contexto, o objeto recursal cinge-se em aquilatar se a decretação da falência convola na extinção da ação de execução individual aforadas em face do devedor e do avalista, ou coobrigados em geral.

Mercê dos substanciosos argumentos vertidos pelo recorrente, a sentença não comporta reparos, ao menos em relação à extinção da ação executiva em desfavor do devedor principal.

É que estando o crédito sujeito ao concurso universal, o recorrente carece de interesse processual para prosseguimento da ação executiva. Explico:

O art. 6o,
caput
, e o art. 99, inciso V
[1]
, ambos da Lei no. 11.101/05, estabelecem, como regra geral, que, após a decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, as ações e/ou execuções movidas em desfavor do devedor devem ser suspensas.

Assim sendo, à luz dos dispositivos em referência, a suspensão das execuções individuais que tramitam contra o devedor é um dos principais efeitos da decretação da quebra, cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões (uma execução individual e uma coletiva) que objetivam a satisfação do mesmo crédito.

Diante desse cenário, no julgamento do REsp no. 1564021/MG, apontado como
leading case
acerca da matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar caso análogo decidiu que “
após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito
”.

Referido entendimento amolda-se como uma luva ao caso em pauta, já que a execução estava suspensa quando foi decretada a falência da devedora-executada.

Os fundamentos que levaram a Corte Superior a decidir nesse sentido pautou-se na conclusão de que com a decretação da falência, a ação falimentar fica sujeita a dos desfechos possíveis:
“(i) o pagamento dos créditos sujeitos à execução concursal na forma dos incisos I ou II do art. 158 da LFRE; ou (ii) a frustração do adimplemento integral dos débitos em cobrança (hipótese mais comumente vislumbrada). O que importa destacar é que, tanto no primeiro quanto no segundo caso, a eventual retomada das execuções individuais suspensas traduz-se em medida inócua. Na hipótese de ter havido o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção. Já na segunda hipótese, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria, inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as obrigações respectivas
”.

Nesses termos restou ementado o julgado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA
.

1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4
. Os arts. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito.

5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo.

6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso.

7.
Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.

8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.”
(REsp 1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

De mais a mais, a decretação da falência provoca, por consequência, a dissolução da sociedade empresária, desfazendo todos os vínculos existentes entre os sócios ou acionistas, inaugurando o processo judicial de extinção da personalidade jurídica da sociedade.

Eis os ensinamentos do doutrinador Fabio Ulhôa Coelho sobre o tema:

“
[a] decretação da falência provoca a dissolução da sociedade empresária. Trata-se de ato judicial que instaura uma forma específica de liquidação do patrimônio social, para que a realização do ativo e a satisfação do passivo sejam feitas não por um liquidante escolhido pelos sócios ou nomeado pelo juiz da ação de dissolução, mas sim pelo próprio Poder Judiciário, no âmbito do juízo falimentar, com a colaboração do administrador judicial. A falência é hipótese de dissolução total judicial
. A sentença declaratória da falência desfaz todos os vínculos existentes entre os sócios ou acionistas e inaugura o processo judicial de terminação da personalidade jurídica da sociedade. É portanto total.”
(
in
‘Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas’. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, ePUB, nota aposta ao art. 104
).

Desta feita, à vista das argumentações alhures, após a irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, as execuções individuais movidas em face da empresa falida comportam extinção, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidade reais de êxito.

Esta Corte de Justiça, por meio de sua 1a Câmara de Direito Privado, já teve oportunidade de enfrentar questão semelhante, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA – POSSIBILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA – INVIABILIDADE PRÁTICA RETOMADA DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DA AVALISTA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1564021/MG, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 24/04/2018).

2. “A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 14/07/2020).”
(N.U 1023682-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Assim sendo, a habilitação do crédito em cobrança nos autos da recuperação judicial que convolou no processo de falência da recorrida, traduz, por conseguinte, na extinção do feito em relação à massa falida.

Lado outro, razão assiste à apelante quanto ao prosseguimento em relação ao avalista. É que, em relação a este, a garantia prestada em favor do devedor do título é dotada de autonomia, não ficando atrelada a obrigação avalizada,

nos moldes da orientação sumular estampada no verbete 581 do STJ (
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
), entendimento extensível à falência
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.
”
(N.U 1000819-69.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Nesse desiderato, a decretação da falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, porquanto autônoma, e, por isso, não impede o prosseguimento da execução em face do coobrigado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da execução em desfavor do coobrigado-avalista.

É como voto.

[1]

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

[...]

V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021